Tribunal: TJPA
Processo: 0003044-36.2009.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003044-45.2009.8.14.0005
APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA

APELADO: AVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, MONICA MARIA ALVES DO NASCIMENTO, WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA, MARCOS DA COSTA FRUGONE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003044-45.2009.8.14.0005

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: GERALDO COELHO RODRIGUES

APELADO: AVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA E OUTROS

ADVOGADO: RONALDO FERREIRA MARINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELOS INCISOS II E III E PELO § 1º DO ART. 267 DO CPC/73. NÃO HÁ NECESSIDADE DE SE REALIZAR INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RESPOSTA DA PARTE NO PRAZO DE 48 HORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I – No caso em apreço, o exequente foi intimado, via DJE para recolher as custas judiciais, no prazo de 30 dias, em função do indeferimento do pedido de justiça gratuita, mas não houve tal cumprimento.

II – A falta de recolhimento das custas iniciais, deu ensejo ao cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC
/
73).

III - Consoante o art. 267, § 1º, do CPC
/
73, a intimação pessoal da parte para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta arrolada, refere-se tão somente às situações abrangidas pelos incisos II e III do citado dispositivo, o que não se aplica ao caso. Precedentes STJ.

IV - Recurso Desprovido

RELATÓRIO

al

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003044-45.2009.8.14.0005

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: GERALDO COELHO RODRIGUES

APELADO: AVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA E OUTROS

ADVOGADO: RONALDO FERREIRA MARINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de AVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA E OUTROS.

Na inicial, afirmou a exequente que seria credora da importância de R$ 113.500,00 (cento e treze mil reais) decorrente de notas promissórias não adimplidas pelos executados. Requereu o benefício da justiça gratuita. (id n. )

Na decisão de id n. 1097059 - Pág. 2, o juiz singular indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou das custas iniciais, no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento na distribuição. Com publicação via DJE. (id n. 1097059 - Pág. 7/ 8).

Em certidão de Id n. 1097059 - Pág. 10, consta a informação de que as custas judiciais não foram recolhidas.

No id n. 1097061 - Pág. 1, o feito foi sentenciado, com fundamento no art. 257 do CPC
/
73, foi determinado o cancelamento da distribuição e o arquivamento do feito.

Nas razões da apelação (id n. 1097062 - Pág. 1/5), alegou a recorrente que não caberia a extinção do feito sem antes oportunizar o recolhimento das custas judiciais, mediante intimação pessoal, citando a norma do art. 267, § 1°, do Código de Processo Civil
/
73. Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões intempestivas, tendo em vista que houve intimação via edital, em janeiro de 2015 e as contrarrazões só foram protocoladas em junho de 2017. (id n. 1097062 - Pág. 13-1097063 - Pág. 1).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003044-45.2009.8.14.0005

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: GERALDO COELHO RODRIGUES

APELADO: AVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA E OUTROS

ADVOGADO: RONALDO FERREIRA MARINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de AVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA E OUTROS.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/73, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

A apelante aduz, ainda, a necessidade da intimação pessoal da parte autora, previamente, à extinção do processo em decorrência do não recolhimento das custas iniciais.

Acerca do tema, dispõe o artigo 257 do Código de Processo Civil/73:

Art. 257. Será cancelada a distribuição do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada

Por sua vez, o artigo 267 do CPC/73 elenca as hipóteses nas quais o magistrado não decidirá sobre o mérito do processo:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

I - quando o juiz indeferir a petição inicial;

II - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

VII - pela convenção de arbitragem; (Redação dada pela Lei nº 9.307, de 23.9.1996)

VIII - quando o autor desistir da ação;

IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X - quando ocorrer confusão entre autor e réu;

XI - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º - O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. [...]

Neste caso, a parte autora foi intimada, através de seu advogado, para que recolhesse as custas iniciais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme decisão de id n. id n. 1097059 - Pág. 2.

Após transcorrido o prazo
in albis
, tendo sido certificado o não recolhimento das custas iniciais, em certidão de id. n. Id n. 1097059 - Pág. 10, sobreveio sentença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Nas hipóteses semelhantes ao caso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, não sendo atendida a ordem para recolhimento das custas iniciais, o juiz pode determinar o cancelamento da distribuição, independentemente da prévia intimação pessoal da parte autora.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017)

PROCESSUAL CIVIL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes.

2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 829.823/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016)

Portanto, verifica-se que neste caso em específico, não estamos diante das hipóteses do
art. 267, § 1°, do Código de Processo Civil
/
73
, em que se faz necessária a prévia intimação pessoal da parte, antes da extinção do feito sem resolução de mérito. E ainda constata-se que houve a devida publicação, via DJE, a respeito da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas judiciais, não havendo afronta ao Princípio da Publicidade ou da Ampla Defesa.

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/08/2020